Tribunal: TJBA
Processo: 0000383-90.2012.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000383-90.2012.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EIT EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA S A EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
MARCIA LUCIANA SILVA PINHEIRO, LARA GURGEL DO AMARAL DUARTE VIEIRA, ROMMEL CARVALHO, ANTONIO CARLOS DURAES VELLOSO DOS SANTOS FILHO, CAROLINE MUNIZ CAMPOS NEVES, VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO

APELADO: Faria Pedrosa Transportes Ltda

Advogado(s)
:
YURI JOSE CARVALHO FERREIRA DE ARAUJO, BARTIRA RIOS AMARAL

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. SENTENÇA EXTRA PETITA E CITRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BAHIA PCH I S.A. contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por FARIA PEDROSA TRANSPORTES LTDA., fundamentada em contrato de prestação de serviços de transporte e notas fiscais.

A sentença recorrida, contudo, fundamentou a condenação na existência de cheques prescritos do Banco do Nordeste, estabelecendo valores e marcos temporais completamente diversos daqueles constantes da petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a sentença que julga procedente ação monitória com base em causa de pedir diversa daquela deduzida na inicial (cheques prescritos ao invés de contrato de prestação de serviços) configura vício de incongruência que enseja sua nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença prolatada padece de nulidade por violação ao princípio da congruência, na medida em que fundamentou a condenação em cheques prescritos do Banco do Nordeste, quando a pretensão autoral se fundava em inadimplemento de contrato de prestação de serviços de transporte e termo de quitação em valores totalmente distintos.

Configura-se vício de sentença extra petita quando o julgamento concede provimento fundado em causa de pedir diversa daquela deduzida pela parte autora, em violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

O julgamento também é citra petita, pois negligenciou a análise dos documentos efetivamente juntados aos autos, quais sejam, o contrato de transporte e as notas fiscais mencionadas na exordial.

A causa não se encontra madura para julgamento, uma vez que o juízo de primeiro grau converteu o julgamento em diligência para oficiar a Comarca de Jaguaruana-CE sobre a recuperação judicial da primeira ré e eventual quitação do crédito pela via concursal, permanecendo os ofícios sem resposta satisfatória.

A prolação de sentença sem o encerramento das diligências instrutórias iniciadas pelo próprio juízo e a ausência de enfrentamento específico sobre a preliminar de ilegitimidade passiva geram cerceamento de defesa e perigo de supressão de instância.

Não cabe ao Tribunal substituir o juízo de origem na análise de fatos que sequer foram devidamente instruídos ou apreciados em primeira instância, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para retomada da instrução processual, cumprimento das diligências pendentes e prolação de nova decisão.

Tese de julgamento:
"A sentença que julga procedente ação monitória com fundamento em causa de pedir diversa daquela deduzida na petição inicial padece de nulidade por violação ao princípio da congruência, configurando vício extra petita e citra petita, devendo ser cassada para que seja proferida nova decisão nos limites do pedido e da causa de pedir efetivamente deduzidos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141, 492, 1.013, § 3º, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, Apelação nº 0208234-47.2021.8.19.0001, Rel. Des. Cleber Ghelfenstein, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 09.05.2024; TJ-GO, Apelação nº 5459072-45.2021.8.09.0051, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, 7ª Câmara Cível, j. 15.02.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 0019540-58.2011.8.13.0342, Rel. Des. Peixoto Henriques, 7ª Câmara Cível, j. 09.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000383-90.2012.8.05.0244
, em que figuram como apelante EIT EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA S A EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros e como apelada Faria Pedrosa Transportes Ltda.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, em dar parcial provimento ao apelo, anulando a sentença proferida
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator